Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011791-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Controle Social e Conselhos de Saúde, Consulta]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELO VINICIUS DE MIRANDA - CPF: 535.066.189-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES HOSPITALARES – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL RETIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES – COMPROVADAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APARELHO DE GASÔMETRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o Relatório Consolidado de Auditoria e os argumentos expostos na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, há irregularidades hospitalares a serem corrigidas. Todavia, acerca da necessidade de outro equipamento de gasômetro, o artigo 18 da Resolução da Diretoria Colegiada no 7, de 24 de fevereiro de 2010, dispõe sobre a possibilidade de este ser garantido por meios terceirizados também.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital e Maternidade Santa Rita LTDA e Marcelo Vinicius de Miranda em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, na ação a ação civil pública de no 1002633-31.2021.8.11.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o hospital e maternidade Santa Rita promova a regularização das seguintes inconsistências: 1- Adquirir máscaras para VNI, bem como o aparelho nominado “gasômetro”; 2- a) Regularizar as inconsistências apontadas nas fls. 11, 12, 13 e 14 do Relatório de Visita Técnica Conjunta no 05/2021 ERSAF/SES/MT e SMSAF/MT, ou seja, adequar a aquisição de medicamentos, controles de entrada – por meio do Sistema Hórus; b) armazenar em local com controle de umidade; c) ter refrigerador com controle de temperatura e em local adequado e organizado, com as devidas identificação dos medicamentos (lote, validade e descrição); d) ter abastecimento por meio de carrinhos em regulares condições de funcionamento; d) ter saída de fármacos aos pacientes - por meio do Sistema Hórus e tudo o mais conforme o item 10 do novo relatório técnico.

Diante disso, aduz do agravo interposto que o artigo 58, XIV, da RDC n. 07/2010 dispõe que a quantidade dos materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva é de um conjunto para cada cinco leitos, de modo que, se à época da fiscalização havia 31 leitos, eram necessárias apenas sete máscaras, sem especificação de tipo ou tamanho.

Argumenta que o próprio relatório técnico constou uma máscara nasal, sete máscaras oronasais e oito máscaras total face, mas que, ainda assim, concluiu por quantidade insuficiente e sugeriu que o hospital providenciasse no mínimo seis conjuntos completos de materiais de interface facial de VNI.

Dispõe que já adquiriu as máscaras, mesmo não sendo uma obrigação, bem como elucida que o equipamento de gasômetro se trata de aparelho utilizado em laboratórios para fins de realização do exame para avaliar a necessidade de suplementação de oxigênio. Alega que possui o referido equipamento e que, do mesmo modo, foi determinado pelo juízo que o hospital adquirisse outro equipamento, como medida de segurança em caso de imprevisto ou avaria. Entretanto que o custo do equipamento é alto e inviabilizaria a manutenção da prestação dos demais serviços hospitalares, assim, tem como reserva o serviço terceirizado de um laboratório que possui um equipamento similar.

Com essas considerações, pugna pela revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo do primeiro grau, por ausência dos requisitos legais e violação ao art. 300 do CPC e artigos 5o, II e 93, IX, da CF/88.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo,
no que se refere às máscaras para VNI (até que seja estipulada a quantidade), bem como quanto o aparelho nominado “gasômetro”.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que há a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, de modo que requer o desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

Instada a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o que Hospital e Maternidade Santa Rita promovesse, no prazo de 30 dias, as seguintes regularizações:

1) adquirir máscaras para VNI, bem como o aparelho nominado “gasômetro”;

2) adequar a aquisição de medicamentos, controles de entrada – por meio do Sistema Hórus, armazenamento – em local com controle de umidade; refrigerador com controle de temperatura e em local adequado e organizado, com as devidas identificações dos medicamentos (lote, validade e descrição), abastecimento – por meio de carrinhos em regulares condições de funcionamento, e saída de fármacos aos pacientes por meio do Sistema Hórus, tudo o mais conforme o item 10 do novo relatório técnico.

Inicialmente, importante enfatizar que a participação complementar da iniciativa privada na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público.

Pois bem. Para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência se faz necessária a ausência da probabilidade do direito alegado e/ou do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, compulsando os autos, verifico que conforme o Relatório Consolidado de Auditoria e os argumentos expostos na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, há irregularidades hospitalares a serem corrigidas.

Bem como que, mesmo que a RDC não estipule a quantidade de máscaras de VNI, é necessário verificar a quantidade indicada pelos profissionais da Secretaria de Saúde e do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, levando como fator o atual cenário de pandemia da COVID-19.

Ademais, ainda que a parte agravante alegue não haver o perigo de dano, tenho que tal narrativa não merece prosperar, tendo em vista que a não realização de adequações estruturais, medicamentosas, instrumentais e profissionais no hospital, coloca em risco o adequado atendimento à saúde dos pacientes.

Entretanto, acerca da necessidade de outro equipamento de gasômetro, o artigo 18 da resolução – RDC no 7, de 24 de fevereiro de 2010 dispõe sobre a possibilidade de este ser garantido por meios terceirizados também:

Art. 18. Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito:

(...) XXIII – serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria;

Nesse passo, de acordo com o acima exposto, o hospital pode garantir, por meios próprios ou terceirizados, a hemogasometria, razão pela qual, é possível que ele tenha o equipamento e que também utilize do serviço terceirizado em caso de algum problema ou avaria.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelo que retifico a decisão proferida apenas para afastar a determinação de que o hospital adquira
outro aparelho “gasômetro”, desde que seja comprovada a
utilização do serviço terceirizado para o caso de algum problema ou avaria
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL AGUARDA.

EM 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL)

Acompanho integralmente o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022